Tribunal: TJDFT
Processo: 0726615-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÁLCULO. DÉBITO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. AFASTAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONTRATO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO AO FATOR DE CORREÇÃO. ARTIGO 406, DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, contra a qual não opera a preclusão, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. Não havendo notícia de que as partes convencionaram a taxa de juros aplicável em caso de mora no contrato de empreitada, incide a regra do artigo 406, do Código Civil que dispõe que, quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, que é justamente a taxa SELIC. Precedentes.